Tribunal: TJSP
Processo: 2126480-91.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Móvel
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL - Ação de execução de título extrajudicial proposta contra locatária e fiadores - Crédito decorrente de contratos de locação de equipamentos de telecomunicação e de prestação de serviços de suporte técnico - Decisão de primeiro grau que defere pedido de arresto cautelar dos créditos que um dos executados tem a receber de terceiros - Agravo por eles interposto - Penhora de crédito

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL - Ação de execução de título extrajudicial proposta contra locatária e fiadores - Crédito decorrente de contratos de locação de equipamentos de telecomunicação e de prestação de serviços de suporte técnico - Decisão de primeiro grau que defere pedido de arresto cautelar dos créditos que um dos executados tem a receber de terceiros - Agravo por eles interposto - Penhora de crédito que não se confunde com penhora de faturamento e equivale à constrição de dinheiro - Prejuízo às atividades da executada não demonstrado - Constrição corretamente imposta no limite ao crédito oriundo da empresa Telefônica Brasil S/A e à quantia executada, conforme requerido pela exequente e em observância ao princípio da máxima efetividade da execução - Agravo desprovido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Registro: 2020.0000779810
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2126480-91.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
VIKSTAR SERVICES TECHNOLOGY S/A, ANTONINHO NICOLODI, KARLA
FERNANDA NICOLODI e VIKAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
LTDA, é agravado TELESUL TELECOMUNICAÇÕES LTDAT.
ACORDAM, em 29a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SILVIA
ROCHA (Presidente sem voto), FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE E
JAYME DE OLIVEIRA.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2126480-91.2020.8.26.0000
2
VOTO No 16.623
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2126480-91.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO (22a VARA CÍVEL CENTRAL)
AGRAVANTES: VIKSTAR SERVICES TECHNOLOGY S/A, ANTONINHO
NICOLODI,
KARLA
FERNANDA
NICOLODI
e
VIKAN
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
AGRAVADA: TELESUL TELECOMUNICAÇÕES LTDA.
JUIZ DE PRIMEIRO GRAU: MÁRIO CHIUVITE JÚNIOR
PROCESSUAL CIVIL - Ação de execução de título extrajudicial
proposta contra locatária e fiadores - Crédito decorrente de
contratos de locação de equipamentos de telecomunicação e de
prestação de serviços de suporte técnico - Decisão de primeiro
grau que defere pedido de arresto cautelar dos créditos que um
dos executados tem a receber de terceiros - Agravo por eles
interposto - Penhora de crédito que não se confunde com
penhora de faturamento e equivale à constrição de dinheiro -
Prejuízo às atividades da executada não demonstrado -
Constrição corretamente imposta no limite ao crédito oriundo da
empresa Telefônica Brasil S/A e à quantia executada, conforme
requerido pela exequente e em observância ao princípio da
máxima efetividade da execução - Agravo desprovido
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra a
decisão reproduzida a fls. 447/450, proferida nos autos da ação de
execução de título extrajudicial proposta pela agravada, a qual foi assim
proferida: “Vistos. Cite(m)-se o(s) executado(s) para pagar a dívida de R$ 1.162.579,80 (fls. 26,
item 3 da peça de introito desta execução), custas e despesas processuais, além de honorários
advocatícios, fixados no patamar de dez por cento do débito, no prazo de três dias, a contar da
citação. Caso o(s) executado(s) possua(m) cadastro na forma do artigo 246, §1o, e artigo 1.051, do
Código de Processo Civil, a citação deverá ser feita de maneira preferencialmente eletrônica. Do
mandado ou carta de citação deverá constar, também, a ordem de penhora e avaliação a ser
cumprida pelo Oficial de Justiça tão logo verificado o não pagamento no prazo assinalado, de tudo
lavrando-se auto, com intimação do executado. Não encontrado(s) o(s) executado(s), havendo bens
de sua titularidade, o Oficial de Justiça deverá proceder ao arresto de tantos quanto bastem para
garantir a execução, seguindo o processo na forma do artigo 830, do Código de Processo Civil. As
citações, intimações e penhoras poderão realizar-se no período de férias forenses, ou nos feriados
ou dias úteis mesmo antes das 6 e depois das 20 horas, observado o disposto no artigo 5o, inciso XI,
da Constituição Federal. O(s) executado(s) deverá(ão) ter ciência de que, nos termos do art.827,
§1o, do Código de Processo Civil, em caso de pagamento integral no prazo declinado, os honorários
advocatícios poderão ser reduzidos pela metade. Registre-se, também, a possibilidade de
oferecimento de embargos à execução, distribuídos por dependência e instruídos com cópias das
peças processuais relevantes, no prazo de 15 (quinze) dias, contados na forma do artigo 231, do
Código de Processo Civil. Alternativamente, no lugar dos embargos, mediante o depósito de trinta
por cento do valor total executado, poderá ser requerido o parcelamento do restante em até 6 (seis)
parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de um por cento ao mês. Fica(m) o(s)
executado(s) advertido(s) que a rejeição dos embargos, ou, ainda, inadimplemento das parcelas,
poderá acarretar na elevação dos honorários advocatícios, multa em favor da parte, além de outras
penalidades previstas em lei. O exequente, por sua vez, deverá ter ciência de que, não localizados
o(s) executado(s), deverá, na primeira oportunidade, requerer as medidas necessárias para a
viabilização da citação, sob pena de não se aplicar o disposto no artigo 240, §1o, do Código de
Processo Civil. Tratando-se de pessoa jurídica, deverá, desde logo, providenciar a juntada de
certidão de breve relato obtida junto à Junta Comercial ou semelhante, diligenciando, ainda,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2126480-91.2020.8.26.0000
3
perante os cadastros processuais do juízo onde a empresa tem sede ou filial. Havendo pedido de
pesquisas junto aos sistemas informatizados à disposição do juízo, deverá, também, comprovar o
prévio recolhimento das taxas previstas no artigo 2o, inciso XI, da Lei Estadual 14.838/12, calculada
por cada diligência a ser efetuada. Por fim, registre-se que, independentemente de nova ordem
judicial, mediante o recolhimento das respectivas taxas, o exequente poderá requerer diretamente à
Serventia a expedição de certidão, nos termos do artigo 828, que servirá também aos fins previstos
no artigo 782, §3o, todos do Código de Processo Civil. Expedida a certidão, caberá ao exequente
providenciar as averbações e comunicações necessárias, comprovando posteriormente nos autos no
prazo de 10 dias, sob pena de nulidade, sem prejuízo de eventual responsabilização. No caso de não
pagamento, poderá, a requerimento do exequente, ocorrer o bloqueio de valores, mas adotando-se
sempre o disposto no art. 854, §1o do Código de Processo Civil, com o desbloqueio imediato de
eventual valor em excesso em cotejo com o valor atualizado do crédito descrito anteriormente pelo
exequente nos autos. Em caso de bloqueio e recebimento de qualquer dado sigiloso do executado ou
de terceiros, nos termos do art. 773, § único do Código de Processo Civil, o juízo adotará o segredo
de justiça no processo, para assegurar a absoluta confidencialidade, à luz do art. 189, III do Código
de Processo Civil. Ainda o executado terá a faculdade de em cinco dias, com amparo no artigo 854,
§3o, incisos I e III do Código de Processo Civil, comprovar eventualmente que os valores
bloqueados são excessivos ou impenhoráveis, o que será analisado, após dar-se a oportunidade
para a parte contrária se manifestar em cinco dias, à luz do preconizado pelos artigos 9o e 10 do
Código de Processo Civil. No caso de bloqueio de ativos, adotar-se-á integralmente o previsto no
artigo 854 do Código de Processo Civil. Caso não haja concordância das partes acerca dos cálculos
da execução, os autos serão encaminhados à Zelosa Contadoria Judicial para a conferência dos
cálculos da execução. A presente citação é acompanhada de senha para acesso ao processo digital,
que contém a íntegra da petição inicial e dos documentos. Defiro o pleito cautelar de arresto
deduzido na inicial a fls. 26, item 1 porquanto tal medida certamente torna possível o
adimplemento da obrigação em tela, diante das razões ora expendidas pela parte exequente,
extraindo-se, neste instante processual, a probabilidade do direito invocado e a fim de evitar o
advento de prejuízo de difícil ou incerta reparação ao direito de crédito da parte exequente à vista
da evidente possibilidade de gasto do indigitado valor pela parte executada, no âmbito do próprio
exercício de suas atividades, conforme é cediço. Dessarte, com fulcro no preconizado pelo artigo
300 do CPC, afigurando-se, neste momento processual, em sede perfunctória, a probabilidade do
direito invocado, defiro o arresto cautelar dos créditos que a VIKSTAR tem a receber junto à
TELEFÔNICA BRASIL até o limite de R$ 1.162.579,80 (um milhão, cento e sessenta e dois mil,
quinhentos e setenta e nove reais e oitenta centavos). Intimem-se”.
Os executados pedem a reforma da decisão
alegando, em resumo, que estão presentes os requisitos necessários para
a concessão do efeito suspensivo, pois a medida deferida causa prejuízo
à atividade empresarial, ainda mais no momento catastrófico de crise
econômico-financeira em virtude da pandemia viral ocasionada pelo
COVID-19. Afirmam que as alegações trazidas pela agravada, no
sentido de que a agravante VIKSTAR estaria esvaziando seu patrimônio
com a finalidade de fraudar seus credores, não guarda qualquer relação
com a verdade, de tal sorte que não há como se deferir o arresto em
virtude da ausência dos requisitos do artigo 300 do Código de Processo
Civil, bem como que não há como prevalecer também as afirmações da
agravada no sentido de que “i) a Agravante VIKSTAR estaria desviando fundo de
comércio; ii) a Agravante VIKSTAR faturou em média 28 milhões mensais, mas não foi localizada
referida quantia em suas contas bancárias; iii) em outras execuções baseadas nos mesmos contratos
o d. Juízo de piso já havia deferido a penhora de faturamento da Agravante VIKSTAR; iv) nessas
mesmas execuções os Agravantes não garantiram o Juízo; v) os únicos sócios das empresas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2126480-91.2020.8.26.0000
4
Agravantes não possuem patrimônio a fazer frente a dívida executada; e, por fim, vi) que a empresa
Agravante VIKSTAR não tem apresentado suas demonstrações financeiras anuais”.
Esclarecem ainda que os contratos estão sendo discutidos nos autos da
ação de rescisão parcial de contrato, processo no
1111828-48.2018.8.26.0100, a qual ainda aguarda sentença e não é
objeto do presente recurso. Ressaltam também a impossibilidade de
realização de arresto sobre o faturamento da agravante Vikstar ante a
necessidade de cumprimento dos procedimentos legais e da definição de
percentual apto a preservar a continuidade da empresa executada.
Salientam a impossibilidade de realização de arresto sem a tentativa de
citação, além de estar caracterizado flagrante desatendimento pelo juízo
de primeiro grau aos artigos os artigos 805, parágrafo único, 829, 830,
835, incisos I, V e X, 866 §1o e 916, todos do Código de Processo Civil,
e que a verba contratual relativa a honorários deve ser paga pela parte
contratante e não por terceiros, devendo, pois, ser excluído o percentual
relativo aos honorários advocatícios contratuais.
O pedido de efeito suspensivo foi indeferido pelo
relator (fl. 474).
A agravada apresentou resposta a fls. 477/500.
É o relatório.
A agravada propôs ação de execução de título
extrajudicial contra a locatária Vikstar Contact Center S/A e os fiadores
Antoninho
Nicolodi,
Karla
Fernanda
Nicolodi
e
Vikan
Empreendimentos Imobiliários LTDA., fundada em contratos de “locação
de equipamentos e de serviços de suporte técnico de manutenção” (fls. 78/104), pleiteando
o recebimento da quantia total de R$ 1.162.579,80 (um milhão e cento e
sessenta e dois mil e quinhentos e setenta e nove reais e oitenta
centavos), sendo R$ 1.056.890,73 (um milhão e cinquenta e seis mil e
oitocentos e noventa reais e setenta e três centavos) referentes aos
débitos locatícios vencidos entre janeiro e fevereiro de 2020, e R$
105.689,07 (cento e cinco mil e seiscentos e oitenta e nove reais e sete
centavos) relativos a honorários advocatícios previstos em contrato.
Consta da petição inicial que “tramitam outras seis execuções
movidas pela aqui também exequente contra os aqui também executados, todas com fundamento nos
mesmos contratos. São eles os processos: Execução: 1049293-49.2019.8.26.0100, Execução:
1053538-06.2019.8.26.0100,
Execução:
1069294-55.2019.8.26.0100,
Execução:
1090851-
98.2019.8.26.0100, Execução: 1129233-63.2019.8.26.0100, Execução: 1129260-46.2019.8.26.0100.
Importante notar que, nessas execuções anteriores, as executadas adotaram a postura de indicar em
garantia à execução frações de lotes e terrenos em empreendimento localizado na cidade de
Paranatinga, no estado de Mato Grosso, que não foram aceitas por este MM. Juízo, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2126480-91.2020.8.26.0000
5
CORRETAMENTE ENTENDEU SER CASO DE DETERMINAR A PENHORA DE CRÉDITO DAS
EXECUTADAS, JUNTO AO CLIENTE DESTAS, A TELEFÔNICA. E ESTAS PENHORAS FORAM
MANTIDAS PELO E. TJSP, MESMO A DESPEITO DOS AGRAVOS DAS EXECUTADAS. De fato,
em todas essas execuções este MM. Juízo, de plano, rejeitou as indicações de bens realizadas pelas
executadas, que não têm liquidez necessária para efetiva garantia da execução. A Exequente,
quando intimada, também rejeitou esses bens. As executadas, mesmo diante das seguidas rejeições a
estes bens, nunca se propuseram a indicar outros bens, nem mesmo, garantir o juízo mediante
depósito judicial. E nada indica que nesta presente execução as executadas adotarão postura
diversa. Doutra banda, como também é de conhecimento deste MM. Juízo, a tentativa de penhora
online realizado nos autos da execução proc. num. 1049293-49.2019.8.26.0100, em 16/08/2019, o
resultado não foi satisfatório, pois foram encontradas apenas quantias singelas nas contas
bancárias da executada VIKSTAR, notadamente, se considerado seu faturamento de dezenas de
milhões de reais mensais” (fl. 88).
A exequente postulou, com fundamento no poder
geral de cautela e nos artigos 297, 300 e 301, todos do Código de
Processo Civil, o arresto cautelar dos créditos que a agravante
VIKSTAR tem a receber junto à TELEFONICA BRASIL, até o limite
de R$ 1.162.579,80 (um milhão e cento e sessenta e dois mil e
quinhentos e setenta e nove reais e oitenta centavos).
A decisão de primeiro grau deferiu, com fulcro no
artigo 300 do Código de Processo Civil, o pedido de arresto supra
aludido ao fundamento de que “tal medida certamente torna possível o adimplemento
da obrigação em tela, diante das razões ora expendidas pela parte exequente, extraindo-se, neste
instante processual, a probabilidade do direito invocado e a fim de evitar o advento de prejuízo de
difícil ou incerta reparação ao direito de crédito da parte exequente à vista da evidente
possibilidade de gasto do indigitado valor pela parte executada, no âmbito do próprio exercício de
suas atividades, conforme é cediço”, o que deu ensejo ao presente recurso.
Não procede o inconformismo.
Conquanto não se desconheça que as atividades
comerciais estiveram suspensas no Estado de São Paulo em razão da
pandemia gerada pelo novo Coronavírus (Covid-19), os elementos de
convicção não se mostram suficientes a permitir o acolhimento da
pretensão recursal, não sendo demais ressaltar que os efeitos da
pandemia não atingem somente os agravantes, mas também a agravada
e a sociedade civil em geral.
A decisão agravada determinou não a constrição de
faturamento, conforme consta das razões do agravo, mas de dinheiro
(inciso I do artigo 835 do Código de Processo Civil) proveniente de
créditos da executada Vikstar Services Technology, coagravante, o que
significa que não há afronta à ordem de preferência prevista no
supramencionado dispositivo legal, já que a penhora de dinheiro tem
preferência em relação às demais modalidades de constrição ali
indicadas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2126480-91.2020.8.26.0000
6
Logo, não procede a alegação dos agravantes, de
necessidade de cumprimento dos procedimentos legais relativos à
penhora de faturamento e da definição de percentual apto a preservar a
continuidade da empresa executada.
O arresto de créditos, que nada mais é do que a
constrição de dinheiro, é a medida que melhor atende à finalidade da
ação de execução proposta pela agravada, por possibilitar, de modo
célere e eficaz, seja resguardada a satisfação do crédito.
A leitura da decisão agravada revela que a ordem de
constrição se limitou ao crédito oriundo da empresa Telefônica Brasil
S/A, conforme requerido pela agravada, razão pela qual a decisão
recorrida deve ser mantida, já que os elementos de convicção de que se
dispõe evidenciam a probabilidade do direito alegado pela agravada,
que está amparado nos contratos celebrados pelas partes, e o risco de
seu perecimento pelo decurso do tempo, caso não seja deferida a tutela
de urgência.
A circunstância de os contratos que instruem a ação
de execução serem objeto de discussão judicial em outros feitos não
lhes retira a exigibilidade, certeza e liquidez, visto que não há notícia de
decisão judicial cancelando ou suspendendo seus efeitos.
De outro lado, a natureza das controvérsias objeto
das demais ações de execução de título extrajudicial e de rescisão de
contratos em andamento entre as partes, mencionadas na peça
inaugural, autoriza, em caráter excepcional, o arresto determinado pelo
MM. Juiz de primeiro grau, mesmo antes da tentativa de citação, em
aparente afronta ao disposto no artigo 830 do Código de Processo Civil,
mercê da presença dos requisitos da probabilidade do direito e do risco
ao resultado útil do processo.
Releva mencionar também que esta Câmara já
julgou vários recursos interpostos nas ações em andamento, tendo a
turma julgadora, ao analisar a postura adotada pela aqui agravante,
entendido no agravo de instrumento no 2239247-09.2019.8.26.0000,
julgado em 16 de dezembro de 2019, que “a agravante não impugnou a alegação
da agravada trazida na manifestação de fls. 319/321 dos autos de origem, a qual deu origem à
decisão recorrida, no sentido de que ela, agravante, “está faturando e recebendo mensalmente da
empresa TELEFONICA BRASIL S.A. (VIVO S/A), CNPJ: 02.558.157/0001-62, através dos contratos
de prestação de serviços no 4100048100, no 4100048102, no4100048201, no 4100048202, no
4100048204, no4100048205, no 4100048300, aproximadamente R$ 27 Milhões de Reais”, o que, por
consequência, torna descabida a alegação trazida nas razões de agravo no sentido de que a
manutenção da penhora “inviabilizará por completo o funcionamento da empresa Agravante”, já

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2126480-91.2020.8.26.0000
7
que a constrição está recaindo sobre pequeno percentual do crédito que recebe mensalmente da
empresa Telefônica Brasil S/A. Ademais, verifica-se que, além de ter sido oferecida à penhora
fração de bem imóvel que, segundo a agravante, tem “valor de avaliação...muito superior ao valor
executado”, pede ela, em caráter sucessivo, o provimento do presente recurso para que “se realize
apenas a penhora de equivalente a 30% (trinta por cento) sobre o faturamento da empresa”, o que
torna ainda mais duvidosa a alegação de que a constrição, especialmente na forma aqui deferida,
inviabilizará o funcionamento de suas atividades”.
A análise mais aprofundada da matéria está
reservada ao juízo de primeiro grau, que, após o contraditório e à luz
das provas que eventualmente venham a ser produzidas, disporá de
todos os elementos de convicção necessários, inclusive para a análise da
alegação de que “a verba contratual relativa à honorários deve ser respondida pela parte
contratante, e não por terceiros alheios a essa avença, com isso, cabe recálculo do débito, do qual
se deve excluir o percentual relativo aos honorários advocatícios contratuais”, de tal sorte
que fica rejeitado o pedido de “levantamento” integral da decisão que
“determinou o arresto dos valores que a agravante VIKSTAR tem a receber de seu faturamento
junto a empresa VIVO TELEFÔNICA”.
Cumpre observar, por fim, que não houve
desatendimento pelo juízo de origem acerca do disposto nos artigos
805, parágrafo único, 829, 830, 835, incisos I, V e X, 866, § 1o e 916,
todos do Código de Processo Civil, mas sim efetiva e correta prestação
jurisdicional que aqui se confirma.
Ante o exposto, o voto é no sentido de se negar
provimento ao agravo.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator